Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EM CADASTRO DE RESERVA. INÉRCIA NA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta por candidata aprovada em cadastro de reserva de concurso público para o cargo de Administrador do Distrito Federal (Edital n. 07/2018), contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. A autora alegou hipossuficiência econômica e pleiteou gratuidade de justiça, além de insurgir-se contra exigências de adequação do valor da causa e retificação do pedido inicial.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve:
(i) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à apelante, à luz da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF; (ii) a legalidade da extinção do feito por inércia da parte autora em cumprir determinação judicial de emenda à inicial, especialmente quanto à adequação do valor da causa e à retificação do pedido principal, em consonância com o Tema 161 da Repercussão Geral do STF.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou demonstrado nos autos que a apelante faz jus à gratuidade de justiça, por preencher os requisitos de hipossuficiência previstos na Resolução n. 271/2023 da DPDF.
4. A ausência de manifestação da parte autora quanto à retificação do pedido liminar e principal, conforme determinado pelo juízo de origem, inviabilizou o prosseguimento do feito, tornando a petição inicial inepta.
IV.DISPOSITIVO E TESE
5. Gratuidade de justiça deferida. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça pode ser deferida com base em documentos que demonstrem renda inferior ao limite fixado pela Resolução n. 271/2023 da DPDF. 2. A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial de emenda à inicial, especialmente quanto à adequação do valor da causa e à retificação do pedido, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 37, III, IV e § 2o; CPC, arts. 292, §§ 1o a 3o, 320, 321, 485, I; Resolução DPDF n. 271/2023, arts. 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada:STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, REsp 1.791.875/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.03.2019; STJ, REsp 1.040.715/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 20.05.2010.